Tribunal: TJDFT
Processo: 0738060-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0738060-63.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANDERLI APARECIDA POLETO BILACCHI, RODOLFO FIGUEIREDO LIRA, EDUARDO CAVALCANTE GAUCHE AGRAVADO: PEDRO BETTIM JACOBI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por Wanderli Aparecida Poleto Bilacchi, Rodolfo Figueiredo Lira e Eduardo Cavalcante Gauche contra decisão proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília (ID 133382105 – autos de origem) no cumprimento de sentença n. 0731136-09.2017.8.07.0001, que determinou o sobrestamento do curso processual do feito, em razão da determinação exarada pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.955.539-SP, submetido ao rito dos julgamentos repetitivos, condicionando o exame do pedido de apreensão de passaporte e da CNH do executado[1] /agravado à conclusão do julgamento relativo ao Tema 1.137/STJ. Em suas razões recursais (ID 41156754), os agravantes pontuam que, apesar da ordem de suspensão constante do REsp 1.955.539/SP (Tema 1.137), submetido ao rito dos recursos repetitivos, versando sobre o tema da concessão das medidas executivas atípicas, no caso em tela, estariam presentes indícios de dilapidação patrimonial que conferem ao pleito caráter de urgência e, desse modo, seria permitida a apreciação do pedido. Salientam que o Presidente e o Vice-Presidente deste e. TJDFT não teriam determinado a suspensão dos processos atinentes à matéria afetada ao referido Recurso Especial, submetido à dinâmica dos recursos repetitivos, nos termos do art. 1.036, § 1o, do CPC, razão pela qual não há falar em aguardar a decisão do c. STJ sobre o tema. Após defenderem a possibilidade de julgamento do seu pleito, alegam o esgotamento das medidas típicas voltadas ao cumprimento da sentença que condenou o executado/agravado ao pagamento de R$20.495.730,75 (vinte milhões, quatrocentos e noventa e cinco mil, setecentos e trinta reais e setenta e cinco centavos), em valores atualizados. Anotam que a execução vem se arrastando há quase 5 (cinco) anos, sem satisfação do crédito. Afirmam que há fortes indícios de dilapidação e ocultação patrimonial por parte do executado, o qual ostenta vida de luxo nas redes sociais, a despeito de figurar como réu em diversos processos judiciais. Sustentam terem informado fato novo ao Juízo de origem, consistente na obtenção do acesso às redes sociais do executado. Afirmam que o devedor permanece publicando imagens de viagens nacionais e internacionais, carros de luxo e relógios caros, entre outras ostentações. Afirmam que esse fato é, por si só, apto a demonstrar a dilapidação e ocultação de patrimônio do executado/agravado. Dessa forma, aduzem estarem preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de apreensão da CNH e do passaporte do executado/agravado, bem como bloqueio dos cartões de crédito que utiliza, nos termos do art. 139, IV, do CPC. Requerem, portanto, a antecipação da tutela recursal para suspensão da CNH do agravado/executado; bem como a apreensão do passaporte e bloqueio do cartão de crédito. No mérito, pleiteia a confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 41156755). É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme consta na Certidão da ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP (Tema 1.137/STJ), foi determinada “a suspensão de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015”. Confira-se: CERTIDÃO Certifico que a egrégia SEGUNDA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão: A Segunda Seção, por unanimidade, afetou o recurso especial ao rito dos recursos repetitivos (artigo 1.036 do CPC/2015), nos termos do voto do Sr. Ministro Relator, para consolidar entendimento acerca da seguinte questão jurídica: "Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos". Por unanimidade, determinou-se a suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015. Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Moura Ribeiro, Nancy Andrighi, Luis Felipe Salomão, Raul Araújo, Paulo de Tarso Sanseverino, Maria Isabel Gallotti e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) E assim foi redigida a ementa, in verbis: PROPOSTA DE AFETAÇÃO - RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMÁTICA - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - POSSIBILIDADE, OU NÃO, DE ADOÇÃO DE MEIOS EXECUTIVOS ATÍPICOS. (Art. 139, IV, do CPC/15) 1. Delimitação da controvérsia:1.1. Definir se, com esteio no art. 139, IV, do CPC/15, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos. 2. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DO ART. 1.036 CPC/2015. (ProAfR no REsp n. 1.955.539/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 29/3/2022, DJe de 7/4/2022.) Verifica-se, pois, que o Juízo de origem tão somente deu cumprimento à ordem de suspensão emanada do c. Superior Tribunal de Justiça, por aplicação do art. 1.037, II, do CPC, postergando a análise dos pedidos dos pedidos de apreensão de CNH e passaporte, além do bloqueio de cartão de crédito do executado/agravado, por depender do julgamento do Tema 1.037/STJ. Assim, a despeito da ampla possibilidade de interposição de agravo de instrumento no cumprimento de sentença, à luz do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o pronunciamento do Juízo de origem, por se limitar a acatar a ordem de suspensão do feito, não representa hipótese de cabimento do aludido recurso. E não há distinguishing entre o caso concreto e a tese a ser firmada no Tema 1.037, o qual, inclusive, se o caso, deve seguir o procedimento de distinção disciplinado no art. 1.037, §§9o a 13, do CPC/2015. No que se refere ao risco, para possível afastamento da ordem de sobrestamento, os próprios exequentes indicam que a execução tramita há mais de cinco anos e a menção à dilapidação de patrimônio pressupõe a sua existência, contradição que, portanto, afasta a lógica do risco e ratifica a conclusão pelo não conhecimento do recurso. Diante de tal quadro, mostra-se incabível o presente agravo de instrumento. Ademais, identifica-se outro fundamento para, igualmente, não se conhecer do recurso. Compulsando-se os autos de origem, verifica-se que a decisão agravada foi proferida em 12/8/2022 (ID 133382105 – autos de origem). Malgrado não exista nos autos certidão de publicação da aludida decisão agravada no DJe, pela Secretaria da 19a Vara Cível de Brasília, constata-se que advogados integrantes do escritório de advocacia que patrocina os interesses dos executantes/agravantes tiveram acesso aos autos, conforme espelho extraído do PJe, no tópico acesso de terceiros (advogados), abaixo reproduzido: 16/08/2022 15:38 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 19/08/2022 12:40 FERNANDA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO - 22/08/2022 16:53 FERNANDA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO - 23/08/2022 22:26 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 25/08/2022 11:18 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 29/08/2022 06:01 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 31/08/2022 09:15 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 31/08/2022 09:36 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 01/09/2022 19:16 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 05/09/2022 08:23 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 05/09/2022 09:21 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 06/09/2022 12:57 NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - 06/09/2022 13:01 THIAGO DE MATOS MORAES 06/09/2022 13:05 NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - 19/09/2022 16:50 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 20/09/2022 18:18 FERNANDA CALDAS VILLAS BOAS DE CARVALHO - 21/09/2022 10:18 VICTOR HUGO CABALLERO BRUGGER FREITAS - 30/09/2022 14:06 NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - 07/11/2022 23:56 NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA - 08/11/2022 10:24 NATALIA MARTINS DE ALMEIDA E SOUZA FERREIRA Salienta-se, os advogados Victor Hugo Caballero Brugger Freitas, OAB/DF 59.497, Fernanda Caldas Villas Boas de Carvalho, OAB/DF 69.408, e Natália Martins de Almeida e Souza Ferreira, OAB/DF 62.559, subscrevem diversas petições nos autos de origem, juntamente com o agravante Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. Inclusive, a advogada Natália Martins de Almeida e Souza Ferreira, OAB/DF 62.559, que acessou os autos de origem em 6/9/2022, subscreve a petição do presente agravo de instrumento, juntamente com o agravado Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF 18.739. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto somente em 9/11/2022, ou seja, quando há muito transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC. Logo, manifesta a sua intempestividade. 3. Ante o exposto, nos termos dos arts. 932, III c/c o art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, por não se amoldar às hipóteses de cabimento previstas no rol do art. 1.015 do CPC, bem como diante da intempestividade do recurso (art. 1.003, § 5o, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Exclua-se a decisão de ID 41228299 por erro material. Brasília, 11 de novembro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora